Tribunal: TJES
Processo: 5004856-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004856-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDICELIO PASSOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004856-45.2023.8.08.0024

Recorrente:
VALDICELIO PASSOS SANTOS

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RECORRIDO QUE, NA VIA ADMINISTRATIVA, APUROU A ILEGALIDADE E REALIZOU O ESTORNO DAS OPERAÇÕES INQUINADAS. COMPORTAMENTO CONGRUENTE COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DESCARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, P.UN., DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DA LESÃO INTERNA. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECORRIDO NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE ORIUNDA DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, TIPIFICADORA DO DANO MORAL. PREJUÍZO MATERIAL PRIMORDIALMENTE IMPUTÁVEL AO TERCEIRO FALSÁRIO E JÁ SANADO. LESÃO
EXTRA REM
ILIDIDA, DADA A ATITUDE COOPERATIVA DO FORNECEDOR, EM PROMOVER A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPASSE. DESVIO PRODUTIVO QUE NÃO JUSTIFICARIA, ADEMAIS, A REPARAÇÃO INDIVIDUAL, MAS APENAS COLETIVA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL Nº 1.737.412 - SE; RESP 1647452/RO, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE FRENTE AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)